Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705183-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRELLI SANTOS DO CARMO AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O A agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparado no artigo 98 do Código de Processo Civil, argumentando estar desempregada e que o objeto da lide principal (veículo com suposto defeito de fabricação), utilizado pelo seu marido, é seu único meio de renda. Acontece que a requerente não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, apenas firmando a declaração de hipossuficiência (ID 82108832 – autos de referência). Assim, traga a postulante prova que ateste a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador